Tribunal: TJPA
Processo: 0027944-15.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027944-15.2016.8.14.0401

APELANTE: MILLA LUANE DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 443 STJ. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MILLA LUANE DOS SANTOS LIMA contra sentença que a condenou pelo crime de
roubo majorado
(Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, na redação anterior à Lei n.º 13.654/2018). A sentença de primeiro grau, proferida em 08 de agosto de 2023,
absolveu Jorge Ewerton Brito
por insuficiência de provas e
condenou Milla Luane dos Santos Lima
a 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa de Milla Luane dos Santos Lima, em suas razões recursais, arguiu que:

Não houve coautoria tripla, mas sim de duas pessoas, uma vez que Jorge Ewerton Brito foi absolvido, tornando a majorante por "concurso de três pessoas" uma contradição.

A majorante de uso de arma de fogo não deveria ser aplicada por falta de comprovação de lesividade ou perícia técnico-científica da arma.

Requereu a reforma da majoração da pena para
1/3
, alegando que o aumento de
1/2
foi desproporcional, dado que não houve participação de três pessoas e não há prova de uso de arma de fogo.

III. Razões de decidir

Manter a causa de aumento pelo concurso de pessoas
: A materialidade e autoria delitiva, no que tange ao concurso de pessoas, restaram devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima, testemunha policial e confissão da apelante. Ficou demonstrado que Milla, Cleber Vasconcelos Pina e Rodrigo Rebelo Coelho atuaram juntos, e a absolvição de Jorge Ewerton Brito ou a morte de Cleber e Rodrigo não afastam a configuração do concurso de pessoas no momento do roubo. O legislador não restringiu a majorante à necessidade de condenação de todos os envolvidos, mas sim à pluralidade de agentes e união de desígnios.

Manter a causa de aumento pelo uso de arma de fogo
: O Laudo de Balística n.º 2017.11.000134-BAL, juntado aos autos, atestou não somente a existência da arma, mas também sua potencialidade lesiva.

Reduzir o percentual da causa de aumento
: A sentença de primeiro grau majorou a reprimenda em
1/2
com base na incidência de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). No entanto, a justificativa da sentença limitou-se à mera indicação do número de majorantes, sem apresentar elementos concretos adicionais que demonstrassem maior reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica, conforme a
Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no sentido de que a mera indicação do número de majorantes não é suficiente para a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo legal (1/3), exigindo
fundamentação concreta
.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU DO RECURSO
e
DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, modificando e
reduzindo a pena da recorrente MILLA LUANE DOS SANTOS LIMA para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro; Art. 65, III, "d", do Código Penal Brasileiro; Art. 61, I, do Código Penal Brasileiro.

Julgados relevantes:

Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4
, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017;

STJ - AgRg no HC: 806159 SP 2023/0066366-1
, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0027944-15.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MILLA LUANE DOS SANTOS LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MILLA LUANE DOS SANTOS LIMA, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos I e II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018), fixando-lhes a pena em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi oferecida em
16 de dezembro de 2016
pelo Ministério Público denunciou
MILLA LUANE DOS SANTOS LIMA
e
JORGE EWERTON BRITO
pela prática do crime de
Roubo Majorado
, conforme o Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (na redação da época, anterior à Lei 13.654/2018).

O fato ocorreu em
24 de novembro de 2016
, por volta das 09h25min. A vítima,
THAIANNY CRISTINE SALLES DA SILVA
, estava em sua clínica "Espaço Evoluir". A acusada Milla Luane dos Santos Lima chegou ao local acompanhada de
Cleber Vasconcelos Pina
, ambos fingindo interesse nos serviços da clínica. Após a entrada, a dupla anunciou o assalto, e um terceiro cúmplice,
Rodrigo Rebelo Coelho
, entrou armado.

Assim, mediante grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo, os assaltantes subtraíram diversos objetos da vítima, incluindo 2 relógios, 1 notebook, 1 fone de ouvido, 4 pingentes de ouro (um com o nome Thaianny, um tipo sagrada família, um tipo carinha, um com cristais), 1 anel de prata solitário, 1 anel de ouro (tipo marquise), 2 cordões de ouro e uma bolsa amarela.

Na fuga, Rodrigo fugiu em uma motocicleta Yamaha Factor de cor branca. Os demais, Milla e Cleber, fugiram em um veículo Palio de cor azul, conduzido por
Jorge Ewerton Brito
, que agiu em conjunto com os outros. A polícia foi comunicada e, ao desconfiar dos ocupantes do Palio, tentou abordá-los. Cleber Pina, no banco traseiro, sacou uma arma e efetuou três disparos contra os policiais, que reagiram e o contiveram com um disparo. Os denunciados foram detidos ainda em posse da
res furtiva
(coisa roubada). Cleber Vasconcelos Pina e Rodrigo Rebelo Coelho faleceram devido aos ferimentos sofridos durante a perseguição policial.

A denúncia foi recebida em
18 de janeiro de 2017.

A defesa de Milla apresentou a resposta em 31 de janeiro de 2017, reservando-se a expor a linha de defesa nas alegações finais. A defesa de Jorge apresentou sua resposta em 13 de fevereiro de 2017.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 19 de abril de 2018: neste dia foram ouvidas a
vítima, Thaianny Cristine Salles da Silva e a testemunha

Ricardo Luiz Oliveira Alves.

Na audiência de instrução e julgamento do dia 29 de novembro de 2021, ocorreu o interrogatório da
acusada
Milla Luane dos Santos Lima
e do acusado
Jorge Ewerton Brito

negou o crime.

O
Ministério Público, em alegações finais
pugnou pela
condenação
de ambos os réus, Milla e Jorge, pelo crime de roubo majorado, com base nas provas colhidas.

A
Defesa de Milla Luane, em alegações finais
requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação para
roubo tentado
(Art. 157, §2º, I e II c/c Art. 14, II, CPB), o decote da majorante de
emprego de arma de fogo
por falta de perícia de lesividade, e a aplicação da atenuante de
confissão espontânea
(Art. 65, III, "d", CPB). A
Defesa de Jorge Ewerton
requereu sua
absolvição
por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Sobreveio sentença no dia 08 de agosto de 2023, absolvendo Jorge Ewerton Brito
por insuficiência de provas, com base no Art. 386, VII, do CPP e condenando
Milla Luane dos Santos Lima
pelo crime de roubo majorado (Art. 157, §2º, I e II, do CPB). A
pena-base
foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa. Na segunda fase, houve
atenuante, a

confissão espontânea
(Art. 65, III, "d", CPB), reduzindo a pena provisória ao mínimo legal de
4 anos de reclusão
e 10 dias-multa. Aplicadas as majorantes de
concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(Art. 157, §2°, I e II, CPB). A reprimenda foi majorada em
1/2 (metade)
.
A pena definitiva
foi fixada em
6 anos de reclusão
e 15 dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

A acusada, através da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, arguiram que não houve coautoria tripla, mas sim de duas pessoas
, uma vez que Jorge Ewerton Brito foi absolvido, tornando a majorante por "concurso de três pessoas" uma contradição; sustentou que a majorante de
uso de arma de fogo
não deveria ser aplicada por
falta de comprovação de lesividade
ou perícia técnico-científica da arma. Requereu a
reforma da majoração da pena para 1/3
, alegando que o aumento de 1/2 foi desproporcional dado que não houve participação de três pessoas e não há prova de uso de arma de fogo.

Em sede de
contrarrazões
(13/08/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (28/08/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento concordando
com a defesa que o
quantum
de aumento na terceira fase da dosimetria (1/2) foi sem fundamentação suficiente para além da mera indicação do número de majorantes (conforme Súmula 443 do STJ), e que, portanto, deveria ser
modificada a reprimenda definitiva com o aumento de pena na fração mínima (1/3)
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

1.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa da acusada, no qual a defesa pleiteia, dentre outros pontos, o
decote da majorante de concurso de pessoas
.

Conforme análise dos autos e o teor do
decisum
, a materialidade e a autoria delitiva, no que tange ao concurso de pessoas, restaram devidamente comprovadas. Tanto o depoimento da vítima quanto o da testemunha policial, bem como a confissão da própria apelante em juízo, foram uníssonos em ratificar que o crime de roubo qualificado foi cometido em
concurso de agentes
.

A denúncia narra que, no dia do crime (24 de novembro de 2016), a apelante MILLA LUANE DOS SANTOS LIMA chegou à clínica da vítima acompanhada de Cleber Vasconcelos Pina. Após a entrada e o anúncio do assalto, Rodrigo Rebelo Coelho adentrou o estabelecimento, armado. Ficou demonstrado que a apelante, Cleber, e Rodrigo atuaram juntos, e que Cleber e Rodrigo faleceram em decorrência da perseguição policial após o roubo.

Assim, constatamos que
a atuação da ré na prática do crime se deu com mais dois companheiros de crime, que inclusive foram mortos pela polícia
.

A despeito da absolvição de Jorge Ewerton Brito por insuficiência de provas quanto à sua efetiva participação no delito, o que implicaria a não coautoria tripla com ele,
a sentença e o parecer ministerial de segundo grau são claros ao afirmar que o crime foi praticado por três indivíduos – Milla, Cleber Vasconcelos Pina e Rodrigo Rebelo Coelho
. A circunstância de que Cleber e Rodrigo morreram após a perseguição policial não afasta a configuração do concurso de pessoas no momento da prática do roubo. A própria apelante, em seu interrogatório, confirmou ter participado da empreitada criminosa e que entrou na clínica com Cleber, além de ter afirmado que Rodrigo foi quem recolheu os objetos.

É fundamental salientar que o legislador, ao prever a majorante do concurso de pessoas, não fez restrição quanto à necessidade de condenação de todos os envolvidos, mas sim à
pluralidade de agentes e união de desígnios na execução do crime
. A
ratio essendi
(razão de ser) desta causa de aumento de pena reside justamente no maior poder intimidatório e na menor possibilidade de defesa da vítima quando confrontada por múltiplos agentes, o que eleva o grau de lesividade da conduta.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, como demonstrado na sentença, que citou entendimento de que a majorante do concurso de agentes aplica-se a todas as pessoas que concorreram para a prática da infração penal, ainda que não tenham praticado atos executórios diretos, mas que contribuíram para o delito. Havendo provas cabais de que o roubo foi praticado em concurso de pessoas, a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal deve ser mantida. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. 3. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Sumula 443/STJ. Hipótese em que a majoração da pena em fração superior a 1/3, na terceira fase da dosimetria, baseou-se apenas no número de majorantes, razão pela qual a pena aplicada ao paciente comporta reparo. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente.”

(STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

Dessa forma, havendo prova robusta da participação de três indivíduos no roubo, a majorante do concurso de pessoas (Art. 157, §2º, II, do Código Penal) é aplicável e deve ser mantida.

2.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: DO USO DE ARMA DE FOGO

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar sua potencialidade.

Não tecerei maiores comentário sobre este tema uma vez que o Laudo de Balística n.º 2017.11.000134-BAL foi juntado aos autos (Id. 20554986, páginas 166-168), atestando não somente a existência da arma, mas também, sua potencialidade lesiva.

Conforme conclusão:

Logo, a tese de decote ou afastamento dessa causa de aumento não procede.

3.

DO PERCENTUAL DA CAUSA DE AUMENTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MILLA LUANE DOS SANTOS LIMA, no qual a defesa pleiteia, dentre outros pontos, a
reforma da majoração da pena para 1/3 (um terço)
, alegando que o aumento de 1/2 (metade) foi desproporcional e injustificado.

A sentença de primeiro grau, ao dosar a pena na terceira fase, reconheceu a incidência de duas majorantes para o crime de roubo:
o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo
. Com base na presença dessas duas causas de aumento, o Juízo
a quo
majorou a reprimenda em
1/2 (metade)
.

No entanto, a justificativa apresentada na sentença para a aplicação da fração de 1/2 (metade) limitou-se a reafirmar que o crime foi praticado por três indivíduos e que dois assaltantes usaram arma de fogo. A sentença não apresentou elementos concretos adicionais que demonstrassem uma maior reprovabilidade da conduta ou uma particular gravidade do delito para justificar a aplicação de uma fração de aumento acima do mínimo legal de 1/3 (um terço), especialmente considerando que o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo já são os fundamentos das majorantes em si.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a mera indicação do número de majorantes (duas ou mais) não é suficiente para a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo legal (1/3). Conforme recente julgado do C. STJ
“II - A exasperação da pena-base em 1/4, em razão de três condenações caracterizadoras de maus antecedentes, guarda compatibilidade e adequação, sem caracterizar arbitrariedade . III - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Inteligência da súmula 443 do STJ. IV - A jurisprudência do STJ admite o cúmulo de causas de aumento de pena, desde que precedido de fundamentação idônea
(AgRg no REsp n. 1 .886.978/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/11/2020; AgRg no HC n . 621.954/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/04/2021. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 738731 SP 2022/0123927-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

É imprescindível que a decisão apresente
fundamentação concreta
que justifique o
quantum
de aumento aplicado. Este entendimento está consolidado na
Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que estabelece:
"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Constato que
o
quantum
de aumento utilizado pelo juízo singular (1/2) se deu sem qualquer fundamentação, apenas havendo a indicação das duas majorantes, o que não se mostra suficiente, adequado, nos termos da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. Neste ínterim, é imperioso que seja modificada a reprimenda definitiva, com o aumento de pena na fração mínima (1/3) na terceira fase da dosimetria da pena.

Dessa forma, considerando a ausência de elementos concretos na sentença que justifiquem a aplicação da fração de 1/2 (metade) para as majorantes, e em conformidade com o entendimento sumulado do STJ e o parecer ministerial, a fração de aumento deve ser reduzida para o mínimo legal, qual seja, 1/3 (um terço).

Isso implica a reforma da pena definitiva aplicada, recalculando-se a terceira fase da dosimetria.

Portanto, uma vez que a pena intermediária foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a pena, com a causa de aumento da pena pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, aumentada em 1/3, será fixada, em definitivo em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
modificando e reduzindo a pena da recorrente
MILLA LUANE DOS SANTOS LIMA
para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025